Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709152-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, ISRAEL BATISTA DE MORAIS AGRAVADO: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nulidade de negócio jurídico – Busca e apreensão de veículo – Indeferimento do efeito suspensivo LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES e ISRAEL BATISTA DE MORAIS interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo em litígio e o seu bloqueio de circulação e transferência pelo sistema RENAJUD. Em suas razões recursais, os Recorrentes defendem a incompetência do Juízo originário para decidir acerca dos bens deixados pelo de cujus Juracy Freitas de Lima e a validade do contrato firmado entre as partes. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o processo originário discute a validade do negócio jurídico aventado entre os Réus, ora Agravantes, sob o argumento de ter sido realizado sem autorização dos demais herdeiros e sem autorização do Juízo do Inventário. Em se tratando de questão de alta indagação fática e a qual demanda dilação probatória, cabível a sua discussão perante o Juízo Cível em vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. Demais, consoante Contrato juntado aos autos, a primeira Agravante negociou, em seu nome, bem de propriedade do Espólio de Juracy Freitas de Lima, negócio questionado pelos demais herdeiros, quando se considera que o condomínio relativo aos bens do espólio é indivisível (artigo 1.791 do Código Civil). Inexiste, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados, em Contrarrazões de recurso. Após, conclusos. I BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator